Tribunal: TJES
Processo: 0000180-11.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000180-11.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL GOMES CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000180-11.2023.8.08.0002

APELANTE :
RAPHAEL GOMES CARVALHO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS - PROCESSUAL PENAL - PENAL - ILEGALIDADE DA PRISÃO - MATÉRIA JÁ ANALISADA EM HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS - AUTORIA - PRESENÇA DE PROVA NOS AUTOS COM RELAÇÃO A TRAFICÂNCIA EMPREENDIDA EM LOCAL JÁ CONHECIDO DO TRÁFICO - DOSIMETRIA - MENORIDADE RELATIVA CONSIDERADA - AJUSTE - REGIME INICIAL MANTIDO - RÉU REINCIDENTE -
RECURSO
CONHECIDO
PARCIALMENTE
E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Conforme ficou estabelecido na análise do Habeas Corpus
pretérito
, não restou demonstrada a alegação de
violação da integridade física do recorrente;

2.
A autoria, pela prova apresentada nos autos, aliada à materialidade, restou devidamente apurada e comprovada pelo depoimento das testemunhas arroladas
.

3.
Cabe a revisão da dosimetria quando presente a menoridade relativa, não sendo esta apurada na fixação da pena, podendo ser compensada com a reincidência. Precedentes desta corte.

4. Sendo o acusado reincidente, descabe a fixação de regime diverso do inicialmente fechado, a luz do art. 33, §2º, "b" do Código Penal.

5.
R
ecurso conhecido
parcialmente
e
, nesta parte,

parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
parcialmente
do apelo
e
DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000180-11.2023.8.08.0002

DATA DA SESSÃO: 26/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAPHAEL GOMES CARVALHO
em face da sentença de fls. 193/200v, proferida pelo M.M Juiz de Direito do da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do artigo 33, caput, na forma do artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n° 11343/06, fixando a pena final em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, estabelecendo o regime inicialmente fechado.

Razões recursais às fls. 206/220 onde a defesa pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da prisão e, a absolvição pela patente ausência de provas quanto a autoria do delito imputado; da não caracterização da associação para o tráfico, devendo ser aplicada a menoridade relativa e, por via de consequência, a fixação de regime menos gravoso ao réu.

Contrarrazões às fls. 225/231 pelo improvimento do recurso e manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número 7827425 pelo parcial provimento do apelo.

Eis o breve relatório.

À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Eliezer Demarce Júnior para a sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO ELIEZER DEMARCE JÚNIOR:-

Boa tarde, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Boa tarde, doutor.

*

O SR. ADVOGADO ELIEZER DEMARCE JÚNIOR:-

Boa tarde, senhores e senhores, boa tarde a todos. Cumprimento o eminente Desembargador relator Wallace Pandolfo Kiffer, demais Desembargadores presentes.

Senhores Desembargadores, de maneira sucinta, até pelo tardar da hora, Trata-se de uma apelação criminal com origem da comarca de Alegre. Fato ocorrido em dia 28 de março de 2023, cujo apelante é o Rafael Gomes Carvalho.

Excelências, desde as primeiras defesas, a defesa na resposta à acusação e posterior à audiência nas alegações finais, a defesa aponta a nulidade no ato flagrancial, na condução do flagrante, na condução da abordagem por parte dos policiais militares.

Ou seja, relata o boletim de ocorrência que em um patrulhamento próximo ali até ao batalhão de polícia em Alegre, em um local público, em um campo onde frequentam diversas pessoas, fizeram a abordagem do apelante junto a outras pessoas, inclusive um menor. Com ele nada de ilícito foi encontrado, mas, supostamente, os militares o viram arremessar o invólucro, distante, em local diverso em que eles se encontravam, após diversas buscas, encontraram o invólucro contendo alguma pequena quantidade de entorpecentes.

E aí, Excelência, posteriormente a isso, no ato, efetivamente, após terem encontrado esse invólucro contendo esses entorpecentes, foi feita a abordagem efetiva dando a ele voz de prisão e, desferindo a ele diversas, inúmeras agressões, causando-lhe lesões, lesões aparentes. Inclusive em sede de instrução, na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas testemunhas que não tinham nem correlação de amizade com eles, mas que a defesa diligenciou no local porque fomentou a população, por conta de ser um local pequeno, então a população, por exemplo, dono de comércio, dono de uma barbearia, foram testemunhar das agressões perpetradas pelos policiais militares.

Inclusive, Excelência, ato contínuo à prisão, a família contatou uma advogada lá de Alegre, que o acompanhou em sede policial, pôde constatar que haviam lesões, diversas lesões aparentes, inclusive estava até mancando por conta das inúmeras agressões desferidas em seu desfavor e a advogada que o acompanhou inclusive fez fotografias do momento em que ele estava na delegacia.

E um dos pontos que eu achei muito interessante inclusive suscitei isso em alegações finais, inclusive eu suscitei isso em audiência é que o policial civil que o recebeu... atestou em um documento público que ele estava sem lesões. Contudo, as lesões estavam evidentemente aparentes. Então a defesa vem desde o começo, desde o princípio da fase preambular, naquela fase embrionária, alegando a nulidade das provas, porquanto houve uma mácula trazida pelos agentes militares, policiais que estavam ali de serviço. E não foi acatado, obviamente, pelo juiz sentenciante, e a defesa tocou a marcha processual.

Sopesada nessa questão, essa questão da nulidade, que a defesa prioritariamente, preliminarmente vem, conforme pode se perceber no corpo da petição das razões recursais, recria a absolvição por conta de máculas nas provas ilícitas, por conta, houve ali, por parte dos policiais militares, uma tortura, porque não foi uma mera agressão, inclusive os policiais militares disseram que ele resistiu à prisão, que houve resistência, mas não houve sequer a autuação dele em relação à resistência por parte, em favor dos policiais militares, não houve sequer situação de lesão em relação aos policiais militares, mas a verdade, infelizmente, a gente sabe que uma minoria, né, ou FAR, comete a questão do delito no momento da abordagem e usam de subterfúgios, usando da fé pública que a eles é conferida, para dizer que houve uma, na verdade, uma contenção de uma agressão ou de uma resistência por parte do flagrante, do flagranciado ali, flagranciado.

Então, Excelências, a defesa bate, assim, contundentemente nessa situação da ilegalidade porque ficou evidente, inclusive, as fotos estão evidentes nos fóruns processuais da agressão, inclusive o Laudo, médico do exame de corpo de delito, comprova essa questão das lesões e de forma subsidiária, de forma, pelo princípio da eventualidade, para ser bem sucinto, a defesa requer que seja aplicada a atenuante da menor idade relativa, que o juiz, mesmo a defesa tendo demonstrado através de documentos e a qualificação do apelante estar dentro dos fóruns processuais, não considerou atenuante da menor idade relativa, visto que antes da sentença havia, ele contava com menos de 21 anos, e redimensionando a pena, de forma eventual, não acatando a questão da nulidade, a um patamar mínimo legal, considerando, então, a atenuante.

Eminentes Desembargadores, nesses termos, a defesa se manifesta bem sucintamente por conta do tardar da hora e pede o deferimento.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez a sustentação oral, e em razão das alegações trazidas, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

con

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONTINUAÇÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000180-11.2023.8.08.0002

DATA DA SESSÃO: 03/07/2024

V O T O

CONHECIMENTO PARCIAL

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Antes de adentrar ao mérito, noto que a defesa articulou a sua irresignação pautando sua manifestação na defesa do acusado no sentido de não estar comprovado o tráfico, tampouco a associação.

Entretanto, no que tange as razões que foram postadas para defesa do acusado no que concerne ao crime de associação, entendo que não se faz presente o interesse no julgamento do recurso, posto que o magistrado, por ocasião da sentença, absolveu o recorrente do crime do art. 35 da Lei 11.343/03, conforme se extrai do dispositivo ora transcrito:

[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito pelo Ministério Público e, via de consequência, CONDENO o acusado RAPHAEL GOMES DE CARVALHO, nas sanções do delito previsto no art. 33, "Caput",c/c art. 40, incisos "III" e "VI", ambos da Lei n o 11.343/2006,. ABSOLVENDO-O do delito previsto no art. 35, "Caput", da Lei, nº 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Desta forma, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO.

Quanto a parte conhecida, verifico que trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAPHAEL GOMES CARVALHO
em face da sentença de fls. 193/200v, proferida pelo M.M Juiz de Direito do da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do artigo 33, caput, na forma do artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n° 11343/06, fixando a pena final em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, estabelecendo o regime inicialmente fechado.

Razões recursais às fls. 206/220 onde a defesa pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da prisão e, a absolvição pela patente ausência de provas quanto a autoria do delito imputado; devendo ser aplicada a menoridade relativa e, por via de consequência, a fixação de regime menos gravoso ao réu.

Contrarrazões às fls. 225/231 pelo improvimento do recurso e manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número 7827425 pelo parcial provimento do apelo.

ILEGALIDADE DA PRISÃO

Quanto a alegação de ilegalidade da prisão do recorrente, entendo por reprisar aqui os fundamentos que adotei ao enfrentar o tema por ocasião do julgamento do Habeas Corpus de número 5004118-32.2023.8.08.0000, onde, após observar as provas que foram colacionadas, esta Egrégia Câmara decidiu que:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. DECISÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.

2. 3. 4.
Acerca das supostas agressões, entende-se que o Paciente sustenta isoladamente tal versão, dado que nem mesmo o menor, que com ele foi apreendido, relatou qualquer fato dessa natureza, ao passo que os Policiais Militares asseveraram que o paciente resistiu à prisão, o que teria motivado a utilização de força para ser contido e algemado.
5. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

Desta forma, entendo que os fundamentos encampados devem ser mantidos, eis que a defesa reprisou o tema no contexto do apelo, afirmando que se tratava de uma prisão ilegal. Após a devida análise e enfrentamento da questão por ocasião do julgamento do Habeas Corpus mencionado, com decisão já transitada em julgado, restou estabelecido que as assertivas formuladas pela defesa restaram isoladas do contexto probatório edificado no feito.

Quanto aos fatos a serem apurados que durante patrulhamento, a equipe da Policia Militar visualizou dois indivíduos já conhecidos pelo ativo envolvimento com o tráfico de drogas, situado nas imediações de um campo de futebol frequentado por crianças e adolescentes. Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado Raphael "Crânio", tentou fugir do local se dirigindo aos fundos do campo de futebol. Nesse ínterim, Raphael arremessou um objeto branco por cima do bar do Terreirão, que caiu dentro do campo de futebol. O objeto arremessado foi devidamente recolhido pelos policiais militares, e se tratava de 61 (sessenta e uma) pedras de substância análoga a crack, já cortadas e embaladas para a venda, acondicionadas dentro de um plástico. Por ocasião da abordagem, o acusado Raphael trazia no bolso a quantia de R$17,00 (dezessete reais), em notas trocadas.

AUTORIA

A defesa sustenta que não restou comprovada a autoria do crime narrado na denúncia e que foi acolhido na sentença, não havendo provas da traficância.

Quanto a materialidade, desponta esta dos autos pelo Boletim unificado (fls.

24/30); Auto de apreensão (fls. 42/42); Auto de constatação de substância entorpecente (fi. 45); Relatório parcial de inquérito policial (fls. 49/54) e pelo Laudo toxicológico definitivo (fls. 176/177).

Das provas apresentadas nos autos, restou demonstrado que o recorrente, em companhia de outro um menor estavam no local da apreensão, de posse das substâncias apreendidas, já preparadas para a venda, em local destinado e já conhecido por intenso tráfico no município de Alegre. Destaca-se que o recorrente se encontrava no local e, tendo visto a viatura, empreendeu fuga.

O depoimento dos policiais é coerente com as prova apresentadas e que foram trazidas nos autos, já que flagraram o acusado no local, tendo este dispensado as substâncias que foram, posteriormente apreendidas.

Sendo coerente com o entendimento desta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 2. O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime - Precedente deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0000334- 0.2021.8.08.0050 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Desta forma, coerente com o arcabouço probatório presente nos autos, entendo provada a autoria e materialidade do crime em apreço.

DOSIMETRIA

Fomenta a defesa, ainda em sua manifestação, a necessidade de ser revista a pena fixada em desfavor do acusado, já que este ostentava, à época dos fatos, a condição da menoridade relativa, circunstância esta não ponderada pelo magistrado na condução do julgamento.

A Procuradoria, em seu judicioso parecer, manifestou-se favoravelmente pela reforma parcial da sentença, quanto a este ponto, eis que o acusado nasceu em 15/02/2003 e os fatos se deram em 28/03/2023.

Destaco que a sentença em sua primeira fase restou irretocável, sendo esta fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Tendo em vista a regularidade na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, mantenho a pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Partindo para a segunda fase do cálculo penal, observo que milita em favor do acusado a atenuante da menoridade relativa, bem como a agravante da reincidência, razão pela qual procedo a integral compensação delas.

Não incidem causas de diminuição de pena.

Tendo em vista o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena no patamar de 1/3 (um terço), razão pela qual a pena definitiva resta estabelecida em
06 (seis) anos e

06 (seis) meses

de reclusão e

660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

Em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, mantenho o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, tendo em vista se tratar de réu reincidente.

Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, NA PARTE CONHECIDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO MESMO.

É como voto.

*

V
O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000180-11.2023.8.08.0002

APELANTE :
RAPHAEL GOMES CARVALHO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

CONHECIMENTO PARCIAL

Antes de adentrar ao mérito, noto que a defesa articulou a sua irresignação pautando sua manifestação na defesa do acusado no sentido de não estar comprovado o tráfico, tampouco a associação.

Entretanto, no que tange as razões que foram postadas para defesa do acusado no que concerne ao crime de associação, entendo que não se faz presente o interesse no julgamento do recurso, posto que o magistrado, por ocasião da sentença, absolveu o recorrente do crime do art. 35 da Lei 11.343/03, conforme se extrai do dispositivo ora transcrito:

[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito pelo Ministério Público e, via de consequência, CONDENO o acusado RAPHAEL GOMES DE CARVALHO, nas sanções do delito previsto no art. 33, "Caput",c/c art. 40, incisos "III" e "VI", ambos da Lei n o 11.343/2006,. ABSOLVENDO-O do delito previsto no art. 35, "Caput", da Lei, nº 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

D
esta forma, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO.

Quanto a parte conhecida, verifico que t
rata-se
de Apelaç
ã o C rimina l i nterposta p or
RAPHAEL GOMES CARVALHO
e
m face da
s
entença de fls.
193/200v
,

proferida pel
o
M.M Juiz

d
e Direito d
o
da 2ª Vara
da Comarca de
Alegre
/ES
, q
ue julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime
do
artigo
33
, caput, na forma do artigo 40, incisos
III
e VI, ambos da Lei n° 11343/06
, fixando a pena final em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, estabelecendo o regime inicialmente fechado.

Razões recursais
às fls.
206/220
onde a defesa pugna
pelo
reconhecimento da ilegalidade da prisão e, a absolvição pela patente ausência de provas quanto a autoria do delito imputado; devendo ser aplicada a menoridade relativa e, por via de consequência, a fixação de regime menos gravoso ao réu.

Contrarrazões às fls.
225/231 pelo improvimento do recurso
e
manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
,
n
os termos do evento de número
7827425
pelo
parcial provimento
d
o apelo.

ILEGALIDADE DA PRISÃO

Quanto a alegação de ilegalidade da prisão do recorrente, entendo por reprisar aqui os fundamentos que adotei ao enfrentar o tema por ocasião do julgamento do Habeas Corpus de número 5004118-32.2023.8.08.0000, onde, após observar as provas que foram colacionadas, esta Egrégia Câmara decidiu que:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. DECISÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.

2.
3. 4.
Acerca das supostas agressões, entende-se que o Paciente sustenta isoladamente tal versão, dado que nem mesmo o menor, que com ele foi apreendido, relatou qualquer fato dessa natureza, ao passo que os Policiais Militares asseveraram que o paciente resistiu à prisão, o que teria motivado a utilização de força para ser contido e algemado.
5. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

Desta forma, entendo que os fundamentos encampados devem ser mantidos, eis que a defesa reprisou o tema no contexto do apelo, afirmando que se tratava de uma prisão ilegal. Após a devida análise e enfrentamento da questão por ocasião do julgamento do Habeas Corpus mencionado, com decisão já transitada em julgado, restou estabelecido que as assertivas formuladas pela defesa restaram isoladas do contexto probatório edificado no feito.

Quanto aos fatos a serem apurados que durante patrulhamento, a equipe da Policia Militar visualizou dois indivíduos já conhecidos pelo ativo envolvimento com o tráfico de drogas, situado nas imediações de um campo de futebol frequentado por crianças e adolescentes. Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado Raphael "Crânio", tentou fugir do local se dirigindo aos fundos do campo de futebol. Nesse ínterim, Raphael arremessou um objeto branco por cima do bar do Terreirão, que caiu dentro do campo de futebol. O objeto arremessado foi devidamente recolhido pelos policiais militares, e se tratava de 61 (sessenta e uma) pedras de substância análoga a crack, já cortadas e embaladas para a venda, acondicionadas dentro de um plástico. Por ocasião da abordagem, o acusado Raphael trazia no bolso a quantia de R$17,00 (dezessete reais), em notas trocadas.

AUTORIA

A defesa sustenta que não restou comprovada a autoria do crime narrado na denúncia e que foi acolhido na sentença, não havendo provas da traficância.

Quanto a materialidade, desponta esta dos autos pelo Boletim unificado (fls.

24/30); Auto de apreensão (fls. 42/42); Auto de constatação de substância entorpecente (fi. 45); Relatório parcial de inquérito policial (fls. 49/54) e pelo Laudo toxicológico definitivo (fls. 176/177).

Das provas apresentadas nos autos, restou demonstrado que o recorrente, em companhia de outro um menor estavam no local da apreensão, de posse das substâncias apreendidas, já preparadas para a venda, em local destinado e já conhecido por intenso tráfico no município de Alegre. Destaca-se que o recorrente se encontrava no local e, tendo visto a viatura, empreendeu fuga.

O depoimento dos policiais é coerente com as prova apresentadas e que foram trazidas nos autos, já que flagraram o acusado no local, tendo este dispensado as substâncias que foram, posteriormente apreendidas.

Sendo coerente com o entendimento desta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 2. O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime - Precedente deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido.
Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0000334- 0.2021.8.08.0050 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Desta forma, coerente com o arcabouço probatório presente nos autos, entendo provada a autoria e materialidade do crime em apreço.

D
OSIMETRIA

Fomenta a defesa, ainda em sua manifestação, a necessidade de ser revista a pena fixada em desfavor do acusado, já que este ostentava, à época dos fatos, a condição da menoridade relativa, circunstância esta não ponderada pelo magistrado na condução do julgamento.

A Procuradoria, em seu judicioso parecer, manifestou-se favoravelmente pela reforma parcial da sentença, quanto a este ponto, eis que o acusado nasceu em 15/02/2003 e os fatos se deram em 28/03/2023.

Destaco que a sentença em sua primeira fase restou irretocável, sendo esta fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Tendo em vista a regularidade na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, mantenho a pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Partindo para a segunda fase do cálculo penal, observo que milita em favor do acusado a atenuante da menoridade relativa, bem como a agravante da reincidência, razão pela qual procedo a integral compensação delas.

Não incidem causas de diminuição de pena.

Tendo em vista o reconhecimento da

causa de aumento de pena

prevista no

artigo 40, inciso
s

III e
IV, da Lei nº 11.343/06,

majoro a pena

no patamar

de 1/
3
(um
terço
),

razão pela qual

a pena definitiva

resta estabelecida

em

0
6
(
seis
) anos e
06
(
seis
) meses

de reclusão e
660
(
seiscentos e sessenta
) dias-multa
, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

Em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, mantenho o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, tendo em vista se tratar de réu reincidente.

Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, NA PARTE CONHECIDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO MESMO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)